Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-76.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção não programada. Fortuito interno. Ausência de reacomodação e assistência material. Aquisição de nova passagem. Recomposição do prejuízo. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.486,62, afastando a condenação por danos morais.
2. A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília–São Paulo–Jericoacoara, cujo primeiro trecho foi cancelado pouco antes do embarque em razão de manutenção não programada, sem oferta de reacomodação ou assistência material.
3. Diante da situação, a autora adquiriu novo bilhete aéreo para Fortaleza e contratou traslado terrestre até Jericoacoara, chegando ao destino com atraso aproximado de seis horas.
4. No recurso, a autora pleiteia a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a situação configura dano moral.
III. Razões de decidir
6. A despeito da ausência de reacomodação pela companhia aérea, a autora adquiriu novo bilhete aéreo para voo direto para Fortaleza, evitando maiores esperas e usufruiu da viagem de lazer normalmente.
7. A indenização do valor do bilhete adquirido e do serviço de traslado é suficiente para recompor o prejuízo experimentado, sendo indevida a pretensão de reparação por danos morais.
8. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, DJE 7/4/2021).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação